Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-02.2012.8.11.0030
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000007-02.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Jair Arquaz Junior (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JAIR ARQUAZ JUNIOR - CPF: 019.041.271-26 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART 14, DA LEI 10826/2003 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO COM ELEMENTOS QUE ENTENDEU SEREM APTOS À CONDENAÇÃO
–
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – DÚVIDA PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO.

Havendo o magistrado reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, fundamentando a condenação com base nos elementos probatórios reputados válidos para caracterizar os crimes, não há falar-se em nulidade da sentença.

O juiz formará convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
. (Art. 155, CPP)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 7-02.2012.8.11.0030 (código 40262),
originária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, na qual
Jair Arquaz Júnior,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituindo-a por 2 (duas) restritivas de direitos, especificamente a prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro ao Conselho da Comunidade do Município de importância fixada em 1 (um) salario mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, consiste na atribuição de tarefas gratuitas. (Id 76418962)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação. (Id 72307454 a 7237458)

Em suas razões recursais, preliminarmente, requer a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, em desacordo com o art. 93, X, da CR/88, pois, a seu ver, a ilustre Sentenciante não expôs claramente as razões de seu convencimento, especialmente a partir das provas produzidas em juízo.

No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para absolver o apelante ante a ausência de provas capazes de sustentar o édito condenatório, hipótese que se amolda no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Aduz que a condenação foi com base nos depoimentos colhidos pelos policiais na delegacia.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em seus integrais termos. (Id 72307470 e 72307471)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana,
pois entende que os fundamentos delineados, filio
“per relationem
”, as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelo douto representante do Ministério Público da instância de piso, com a consequente manutenção
in totum
da decisão hostilizada. (78070471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por
Jair Arquaz Júnior,
contra decisão proferia pela Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (72306450)

“(...) I - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 18 (dezoito) de outubro de 2011 (dois mil e onze), nesta cidade, o acusado
portava arma de fogo de uso permitido
, a saber 01 (um) revolver, calibre. 380 SPECIAL, marca Rossi, com número de série AA142270 e 05 (cinco) munições cal. 38 (auto de apreensão de fls. 21 do IP e laudo pericial fls. 32/38 do IP),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
;

Segundo restou apurado dos autos, os policiais militares chegaram até o denunciado após receberem “denúncia" informando que o mesmo portava uma arma de fogo, no ponto de ônibus denominado "Savanas Bar”.

Já' no local, ao abordar o denunciado, em revista pessoal, a guarnição logrou êxito em localizar o revolver .380, devidamente municiada com 05 (cinco) munições intactas.

Indagado se havia documentação legal da referida arma, o denunciado informou que sim, que a arma pertencia ao seu patrão, bem como a arma possuía registro, na qual não foi apresentado.

A prova da materialidade dos crimes imputados ao denunciado ressurge inconcussa diante do auto de apreensão de fls. 21 do IP e Laudo pericial fls. 32/38 do IP.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JAIR ARQUAZ JUNIOR, v. “Junior”, como incurso no artigo 14, Caput, da Lei n. 10.826103, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se, nos demais atos processuais, até a final sentença condenatória.”

DA NULIDADE

A defesa do apelante pugnou pela declaração de nulidade da sentença condenatória, pois, a seu ver, o magistrado
a quo
não expôs claramente as razões de seu convencimento, especialmente a partir das provas produzidas em juízo.

Pois bem.

Com a devida vênia, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. A motivação dos atos jurisdicionais, verdadeira garantia processual prevista no art. 93, IX, da CR/88, é de observância obrigatória em matéria processual penal, sendo que, no caso de omissão, deverá ser declarada a nulidade do referido ato, conforme dispõe o art. 564, V, do CPP.

Com relação ao sistema do convencimento motivado, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

“De acordo com o sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional ou livre apreciação judicial da prova), o magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas constantes dos autos, as quais têm, legal e abstratamente, o mesmo valor, porém se vê obrigado a fundamentar sua decisão.

Como aponta Gomes Filho, “a liberdade na apreciação das provas não se confunde com uma autorização para que o juiz adote decisões arbitrárias, mas apenas lhe confere a possibilidade de estabelecer a verdade judicial com base em dados e critérios objetivos e de uma forma que seja controlável”.

Na verdade, em virtude dos extremos dos dois sistemas anteriores, este apresenta a vantagem de devolver ao juiz discricionariedade na hora da valoração das provas, isoladamente e no seu conjunto, aspecto positivo do sistema da íntima convicção, mas desde que tais provas estejam no processo (id quod non est in actis non est in mundus – o que não está nos autos não existe), sendo admitidas pela lei e submetidas a um prévio juízo de credibilidade, não podendo ser ilícitas ou ilegítimas.

À discricionariedade de avaliação do quadro probatório soma-se a obrigatoriedade de motivação da conclusão do magistrado, ponto positivo do sistema da prova tarifada. A obrigação de fundamentar permite às partes não somente aferir que a convicção foi realmente extraída do material probatório constante dos autos, como também analisar os motivos legais que levaram o magistrado a firmar sua conclusão. Essa garantia não só assegura o exame cuidadoso dos autos, mas também permite que, em grau de recurso, se faça o eventual reexame em face de novos argumentos apresentados.59 É esse o sistema adotado pelo ordenamento pátrio, pelo menos em regra. Como dito acima, a própria Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário sejam fundamentadas, sob pena de nulidade (CF, art. 93, inciso IX).”
(Lima, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal, volume único, pg. 683, 8a Revista

Para análise da nulidade, necessário colacionar a sentença para melhor análise:

“(...) Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito.

A materialidade do crime descrito(s) no art. 14, “caput “, da Lei n. 10.826/O3, em relação ao réu JAIR ARQUAZ JUNIOR, esta demonstrada por Auto de Prisão em flagrante, Auto de exame de eficiência de arma de fogo, Boletim de ocorrência, Auto de apreensão, Laudo Pericial, relatório Policial conclusivo e a autoria, igualmente, através das oitivas das testemunhas.

O Policial Militar, Rudinei Delmondes da Silva, quando foi ouvido na Delegacia afirmou que no dia dos fatos receberam denuncia anônima informando que no ponto de ônibus —SAVANAS BAR tinha uma pessoa portando uma arma de fogo dentro de uma bolsa, oportunidade em que foram até 0 local informado e ao fazer revista pessoal no acusado e na bolsa foi encontrada uma arma de fogo tipo revolver de marca Rossi, numeração AA142270, carregada com 5 (cinco) munições intactas e, ao ser indagado se havia documentação legal da referida arma, o acusado disse que sim e a arma pertencia ao seu patrão Sr. Luiz Fernando; que possui registro, porém, não apresentou, ocasiao em que conduziram o acusado. Ao ser ouvido em juízo afirmou que apesar de não se lembrar com precisão dos fatos, já que, ocorreram há mais de 8 (oito) anos, ratifica o depoimento prestado na fase inquisitória; que lembra que houve a apreensão de arma de fogo. O Policial Militar David da Silva Tavares, em fase inquisitorial, afirmou que na data dos fatos recebeu uma denúncia anônima pelo telefone de emergência 190, informando que no ponto de ônibus —SAVANAS BAR —em frente à loja VERAO MODAS, tinha uma pessoa portando uma arma de fogo dentro de uma bolsa, oportunidade em que foram ao local do fato e ao realizar buscas pessoal e na bolsa foi encontrado uma arma de fogo tipo revolver de marca Rossi, numeração AA142270, carregado com 5 (cinco) munições intactas; que na oportunidade foi indagado se havia documentação legal da referida arma, e o acusado disse que sim; que a arma pertencia ao seu patrão Sr. Luiz Fernando, afirmado que a arma tinha registro, contudo nao foi apresentado, oportunidade em que foi preso em flagrante. Consequentemente, ficou suficientemente demonstrado que no dia 18 de outubro de 2011, na cidade, o acusado portava arma de fogo de uso permitido, a saber 1 (um) revolver, calibre. 380 SPECIAL, marca Rossi, com número de série AA142270 e 5 (cinco) munições cal. 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrarias — CP, arts. 26 a 28 —, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se esperava do réu. O Enunciado Orientativo n. 12, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Oficio Circular n. 534/2017—DJA/CGJ—Prot. n. 0052239—08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito a censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta". Ausentes circunstancias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas — CPP, art. 387, I. Ausentes outras circunstancias apuradas e a serem mencionadas e que deverão ser levadas em conta na aplicação da pena — CPP, art. 387, II. , _ Isso posto, RESOLVO O MERITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSAO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte re JAIR ARQUAZ JUNIOR, vulgo “Junior" brasileiro, convivente, vaqueiro, portador da Carteira de Identidade n. 1861274—1 SSP/MT, CPF sob n. 019.041.271—26, nascido aos 8/9/1985, natural de Marcelândia/MT, filho de Jair Arquaz e Eva de Almeida Arquaz, residente na Estancia Bom Jesus, Zona Rural, na cidade de Rosário Oeste/MT, para CONDENAR pela pratica do(s) crime(s) descrito(s) no art. 14, “caput“, da Lei n. 10.826/03, assim como passo a individualização/fixação da(s) pena(s) — CRFB/88, art. 5°, XLVI —, fazendo—a de acordo com as conclusões suso — CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 —, cuja “pena—base será fixada atendendo—se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstancias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento “—CP, art. 68. (...)”

Observa-se que o douto magistrado ao prolatar a sentença, reconheceu a materialidade e a autoria do crime a que o réu foi condenado, fundamentando a condenação com base nos elementos probatórios que reputou como válidos para caracterizar a prática dos crimes de porte de arma de fogo
de uso permitido.

Assim, tenho que o magistrado primevo, ao analisar a conduta do recorrente e a tipificação do delito, entendeu clara a existência de provas aptas a demonstrar a prática dos crimes descritos na denúncia, afastando-se assim a tese defensiva de ausência de provas probatórias.

Não fosse o bastante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, em que foi reconhecida a repercussão geral, decidiu que não é necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações defensivas ou provas, mas sim que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta.

Confira-se a ementa:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Posto isso, tenho que a sentença é válida, sendo proferida em respeito ao art. 93, inciso IX, da CR/88, e art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, na decretação de sua nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

NO MÉRITO

Pois bem.

Após análise minuciosa dos elementos de prova produzidos nos autos, chega-se à conclusão que não há provas judiciais que permitam a segura conclusão do narrado na denúncia.

Registra-se inicialmente, que a materialidade está insculpida por meio do auto de prisão em flagrante, depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial (todos no Id 72306452, 72306453), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 72306453), auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id 72306454), boletim de ocorrência n. 2011.398957 (Id 72306455), auto de apreensão (Id 72306456), laudo pericial n. 2.3.2012.4053-01 (Id 72306458).

No que tange à autoria, constata-se que a absolvição pleiteada pela defesa do apelante, em razão da alegada ausência de comprovação de autoria delitiva, mostra-se necessária, sendo importante destacar que as provas colhidos na fase inquisitória não foram confirmadas em juízo.

Isso porque a prova contra ele produzida na fase inquisitorial não foi renovada em juízo.

Assim diz o art. 155 do Código de Processo Penal:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Com efeito, o acusado, na fase inquisitorial, manifestou seu direito constitucional de ficar em silêncio e não foi ouvido em juízo.

O policial militar
Rudinei Delmondes
da Silva, em sede inquisitorial, relatou que
“Nesta data de 17/10/2011, por volta das 15h30min, recebermos denúncia anônima informando que no ponto de ônibus (SAVANAS BAR) tinha um sujeito portando uma arma de fogo dentro de uma bolsa, ao fazer revista pessoal no acusado e na bolsa foi encontrado uma arma de fogo tipo revólver de marca Rossi, numeração AA142270, carregado com cinco munições intactas; Que foi indagado se havia documentação legal da referida arma, disse que sim, a mesma é propriedade de seu patrão Sr. Luiz Fernando, disso que possui registro, porém não apresentou, após o mesmo foi conduzido.” (sic)

O depoimento foi confirmado pelo Policial Militar David da Silva Tavares, contudo somente na fase inquisitorial.

Já em juízo, o Policial Militar
Rudinei Delmondes
, disse apenas que lembrava de uma apreensão de arma de fogo, mas não se recordava nem da abordagem e nem das características da pessoa, pois já haviam se passado 08 (oito) anos.

Pois bem. Conclui-se que não foi produzida qualquer prova em Juízo a corroborar a confissão extrajudicial feita pelo acusado. Em que pese tenha o apelante admitido a prática do crime perante o juízo
a quo
, o fato da vítima não comparecer na audiência para convalidar a imputação, enfraquece de sobremaneira a prova acusatória. Ora, consoante reiteradamente tem proclamado pelos Tribunais pátrios, não é possível se condenar exclusivamente com fulcro na prova coletada na fase inquisitiva.

Sobre o tema, o Supremo Tribuna Federal oportunizou que:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1.
O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a
condenação
fundamentada
exclusivamente
em tais
provas
. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações
colhidas
de testemunhas na fase
inquisitorial
, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117192,
Órgão julgador:
Primeira Turma,
Relator(a):
Min. ROSA WEBER,
Julgamento:
03/09/2013,
Publicação:
17/09/2013

O Superior Tribunal de Justiça assim consignou:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVA INQUISITORIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ACÓRDÃO CASSADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA. 1. Não pode subsistir condenação fundamentada exclusivamente em provas inquisitoriais, sem a submissão ao crivo do contraditório. Precedentes. 2. Agravo regimental provido para cassar o acórdão da Apelação Criminal n. 0207549-55.2012.8.19.0001 e restabelecer a sentença da 17a Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ. (AgRg no AgRg no HC 496.203/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)

Ainda,
“O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante aos indiciados o exercício da ampla defesa, razão pela qual se impõe, na hipótese, a absolvição do paciente.”
(HC 56176/SP, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, LEXSTJ vol. 210 p. 323)

Assim, é vedado ao Juiz condenar com base em prova colhida na fase inquisitorial e não confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório. Ao impulso de tais razões, dou provimento ao recurso, para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, VIII, do CPP.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e dou-lhe provimento parcial, e absolvo o apelante
Jair Arquaz Júnior,
com base

no art. 386, VIII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021